Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600017-83.2022.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0600017-83.2022.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 20/10/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de
Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600017-
83.2022.6.16.0188, que julgou, com fundamento no artigo 45, III, a, da Resolução TSE n. 23.6046,
desaprovadas as contas do Partido dos Trabalhadores - PT - Pinhais/PR, relativas ao exercício
financeiro de 2021. Por consequência, condenou o partido a recolher a importância apontada como
irregular (R$ 1.100,00) ao Tesouro Nacional, acrescida de multa de 10% (R$ 110,00), conforme caput
do art. 48, da RTSE n. 23.604, restando suspensa a distribuição ou o repasse de recursos
provenientes do Fundo Partidário (art. 46, II, da RTSE n. 23.604) até que os valores provenientes de
fonte não identificada sejam recolhidos ou que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito
pela Justiça Eleitoral (art. 36, inciso I, da Lei nº 9.096/95) .Observou, por oportuno, que o
pagamento da sanção imposta se dá, em regra, por meio de desconto, pelo órgão partidário
hierarquicamente superior, nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário (art. 48, §4º, II),
destinando-se os valores correspondentes à conta única do Tesouro Nacional. (Prestação de
Contas Anual do Partido dos Trabalhadores do Município de Pinhais/PR, relativas ao exercício
financeiro de 2021 tendo em vista que foi apurado como irregularidade o recebimento de
contribuições de origem não identificada. Observou-se que ainda que as peças contábeis indiquem
quais filiados fizeram frente a cada doação realizada, o procedimento bancário adotado inviabilizou
o efetivo controle da origem de tais receitas. Consignou-se que a impossibilidade de conhecimento
da origem de praticamente 15% das receitas arrecadadas pela agremiação compromete, de forma
decisiva, a lisura da contabilidade apresentada. Desta forma, não tendo sido observado o
procedimento previsto no art. 8º, §1º, os recursos arrecadados, foram considerados como de
origem não identificada, haja vista o disposto no art. 13, parágrafo único, I, b e II, também da
Resolução TSE n 23.604). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES (RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
EDUARDO DE ALMEIDA E CUNHA (RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
DALITA APARECIDA MILESKI DE PAULA (RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)

JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782354
07/12/2023
16:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.970

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600017-83.2022.6.16.0188 – Pinhais
– PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRENTE: EDUARDO DE ALMEIDA E CUNHA
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRENTE: DALITA APARECIDA MILESKI DE PAULA
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL DE DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS NO
EXTRATO BANCÁRIO. RECEBIMENTO
DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA - RONI. DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL
ACIMA DE 10% DA ARRECADAÇÃO
FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E . S E N T E N Ç A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante preceitua o art. 8º, § 2º, da
Res.TSE nº 23.604/2019: " O depósito
bancário previsto no § 1º deve ser
realizado na conta "Doações para
Campanha" ou na conta "Outros
Recursos", conforme sua destinação,
sendo admitida a efetivação por
Num. 43782354 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716585747600000042740269
Número do documento: 23120716585747600000042740269
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 12:40:27

qualquer meio de transação bancária no
qual o CPF do doador ou do contribuinte
ou o CNPJ, no caso de partidos políticos
ou candidatos, seja obrigatoriamente
identificado."

2 . N a e s p é c i e , a a u s ê n c i a d e
identificação do CPF dos doadores no
extrato bancário contraria o disposto no
art. 8º, §§ 1º e 2º da Res. TSE
23.604/2019.

3. O valor diminuto de cada doação não
obsta a obrigatória indicação do CPF
dos doadores no momento da realização
do depósito em espécie.

4. Nos termos do art. 13, da Res.TSE
23.604/2019 as doações recebidas sem a
identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em
documento bancário caracteriza o
r e c u r s o c o m o d e o r i g e m n ã o
identificada, devendo ser transferido ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

5. Na espécie, a irregularidade no valor
de R$ 1.100,00, corresponde a 15% do
total de recursos movimentados na
campanha, o que obsta a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em prestação de contas apresentada pelo Órgão
Municipal do Partido dos Trabalhadores em Pinhais, referente ao Exercício Financeiro de
2021.
Num. 43782354 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716585747600000042740269
Número do documento: 23120716585747600000042740269
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 12:40:27

Na origem, a sentença do Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais (id.
43746467) desaprovou as contas do partido, porque foram constatadas doações no
extrato bancário, correspondentes a 15% das receitas arrecadadas, sem indicação do
doador originário, em contrariedade ao art. 8º, § 2º, da Res. 23.604/2019, o que
configuraria recurso de origem não identificada. Houve a determinação ao partido de
recolhimento da importância apontada como irregular (R$ 1.100,00) ao Tesouro Nacional,
acrescida de multa de 10% (R$ 110,00), conforme caput do art. 48, da RTSE n. 23.604,
restando suspensa a distribuição ou o repasse de recursos provenientes do Fundo
Partidário (art. 46, II, da RTSE n. 23.604) até que os valores provenientes de fonte não
identificada fossem recolhidos ou que o esclarecimento da origem do recurso fosse aceito
pela Justiça Eleitoral (art. 36, inciso I, da Lei nº 9.096/95) .

Além disso, o Juízo de origem destacou que o pagamento da sanção imposta
se dá, em regra, por meio de desconto, pelo órgão partidário hierarquicamente superior,
nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário (art. 48, §4º, II), destinando-se os
valores correspondentes à conta única do Tesouro Nacional, mas no presente caso, por
força do disposto no art. 46, II, a distribuição de quotas do Fundo Partidário estaria
suspensa. Por conseguinte, inexistindo repasse futuro que permitisse a realização do
referido desconto, o pagamento deveria ser efetuado diretamente pelo órgão partidário
ora sancionado.

Em função da decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral (id.
43746471), no qual se alega: a) que as doações em pequeno valor foram realizadas em
datas diferentes por distintos doadores; b) que somente valores sucessivos por um
mesmo doador em um mesmo dia devem ser somados, de modo a consubstanciar uma
única doação, como prevê o art. 8º, § 3º, da Res. TSE nº 23.604/2019; c) que as doações
foram inferiores a R$ 1.064,10, sustentando que o valor nominal da irregularidade se
mostra irrelevante; c) aplicação do princípio da proporcionalidade.

O Ministério Público Eleitoral em primeiro grau tomou ciência da decisão
proferida (id. 43746472).

A Procuradoria Regional Eleitoral sustentou que embora seja possível
doações inferiores a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) através
de depósitos em dinheiro, essa permissão não autoriza a realização de doações sem a
devida identificação do doador no ato do depósito, razão pela qual o órgão opinou pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

II.I. Admissibilidade

Na espécie, a r. sentença recorrida foi proferida no dia 04/10/2023 e
publicada no dia 06/10/2023, de forma que tempestivo o recurso eleitoral interposto no
Num. 43782354 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716585747600000042740269
Número do documento: 23120716585747600000042740269
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 12:40:27

mesmo dia 06/10/2023 (id. 43746471).

Ademais, preenchidos os demais pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso e passo ao mérito.

II.ii. Mérito

O recurso volta-se contra sentença do Juízo da 188ª Zona Eleitoral de
Pinhais que desaprovou as contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores,
referentes ao exercício financeiro de 2021, sob o argumento de que foram feitas doações
à agremiação no valor total de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sem identificação dos
doadores originários no extrato bancário.

O dispositivo da sentença restou assim definido (id. 43746467):

Ante o exposto e, pelo que demais consta dos autos, JULGO, com
fundamento no artigo 45, III, a, da Resolução TSE n. 23.6046,
DESAPROVADAS as contas do 13 – PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT - PINHAIS/PR, relativas ao EXERCÍCIO
FINANCEIRO – 2021.

Por consequência, CONDENO o partido a recolher a importância
apontada como irregular (R$ 1.100,00) ao TESOURO NACIONAL,
acrescida de MULTA de 10% (R$ 110,00), conforme caput do art.
48, da RTSE n. 23.604, restando suspensa a distribuição ou o
repasse de recursos provenientes do Fundo Partidário (art. 46, II,
da RTSE n. 23.604) até que os valores provenientes de fonte não
identificada sejam recolhidos ou que o esclarecimento da origem
do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral (art. 36, inciso I, da Lei
nº 9.096/95) .

Observo, por oportuno, que o pagamento da sanção imposta se dá,
em regra, por meio de desconto, pelo órgão partidário
hierarquicamente superior, nos futuros repasses de cotas do Fundo
Partidário (art. 48, §4º, II), destinando-se os valores
correspondentes à conta única do Tesouro Nacional. Ocorre que,
no presente caso, por força do disposto no art. 46, II, a distribuição
de quotas do Fundo Partidário está suspensa. Por conseguinte,
inexistindo repasse futuro que permita a realização do referido
desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo
órgão partidário ora sancionado.

O recorrente sustenta, basicamente, que somente valores de depósitos
sucessivos realizados por um mesmo doador em um mesmo dia devem ser
somados, de modo a consubstanciar efeitos de uma única doação, tal qual prescrito no
artigo 8, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/19.
Num. 43782354 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716585747600000042740269
Número do documento: 23120716585747600000042740269
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 12:40:27

Não socorre razão ao recorrente.

Com efeito, a prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere
e julga a regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos
políticos, sendo regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções
aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, incidindo, na espécie, a Res.-TSE TSE nº
23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e impropriedades das contas
relativas ao exercício financeiro de 2021.

Sobre a forma de realização de doações aos partidos políticos, assim dispõe
o art. 8º, da Res. TSE nº 23.604/2019:

Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas
diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual ou distrital,
municipal e zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos
órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de
seu recebimento e da respectiva destinação, acompanhado do
balanço contábil (art. 39, § 1º, da Lei nº 9.096/95) .

§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser,
obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do
partido político, transferência eletrônica, depósito bancário
diretamente na conta do partido político, mecanismo disponível em
sítio do partido na internet que permita o uso de cartão de crédito,
cartão de débito, emissão on-line de boleto bancário ou, ainda,
convênios de débitos em conta e outras modalidades, desde que
atenda aos requisitos previstos no art. 7º, § 1º, desta Resolução,
devendo ser registradas na prestação de contas de forma
concomitante à sua realização com a inclusão da respectiva
documentação comprobatória.

§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na
conta "Doações para Campanha" ou na conta "Outros Recursos",
conforme sua destinação, sendo admitida a efetivação por qualquer
meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou do
contribuinte ou o CNPJ, no caso de partidos políticos ou
candidatos, seja obrigatoriamente identificado.

§ 3º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão
ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.

Depreende-se, portanto, da leitura dos artigos supratranscritos que a Res.
TSE nº 23.604/2019 admite a doação às agremiações partidárias por meio de depósitos
em espécie – chamados depósitos na “boca do caixa”, mas desde que, no momento do
depósito, sejam identificados os doadores por meio da indicação obrigatória de seus
Num. 43782354 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716585747600000042740269
Número do documento: 23120716585747600000042740269
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 12:40:27

CPF ́s, consoante determinação específica do § 2º, do art. 8º, da Resolução
supratranscrita.

Nesse sentido já decidiu o C. TSE, conforme se infere do precedente abaixo
colacionado:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PSTU –
DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 337.574,30, VALOR
EQUIVALENTE A 11,73% DOS RECURSOS RECEBIDOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. VERBA PÚBLICA IRREGULARMENTE
APLICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE
RECURSOS PÚBLICOS NO FOMENTO À PARTICIPAÇÃO
FEMININA NA POLÍTICA. CONTAS DESAPROVADAS, COM
DETERMINAÇÕES.1. Prestação de contas do Diretório Nacional
do PSTU relativa ao exercício financeiro de 2018, cujo mérito se
submete às disposições da Res.–TSE nº 23.546/2017.1.1(...).7.3.
Consoante preceitua o art. 8º, § 2º, da Res.–TSE nº 23.546/2017:
"O depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta
¿Doações para Campanha' ou na conta ¿Outros Recursos',
conforme sua destinação, sendo admitida a efetivação por qualquer
meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou
contribuinte ou o CNPJ, no caso de partidos políticos ou
candidatos, seja obrigatoriamente identificado".7.4. No ponto, não
foi possível identificar o CPF dos doadores, o que contraria o
disposto no art. 8º, §§ 1º e 2º, da Res.–TSE nº 23.546/2017.
Além disso, não foram apresentados documentos bancários que
indicassem a origem dos créditos.7.5. É certo que a "arrecadação
eleitoral por meio de cartões de crédito ou de débito, atribui aos
próprios candidatos a responsabilidade de emitir recibos e verificar
se as doações estão em conformidade com as exigências legais"
(PC 0601231–77/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgada em
15.12.2022, DJe de 26.1.2023). Irregularidade mantida.(...).
Determinações.10.1. Ressarcimento ao erário do valor de
330.648,26, aplicação de multa de 6% sobre o montante tido por
irregular, a ser paga mediante desconto nos futuros repasses do
Fundo Partidário e aplicação nas eleições subsequentes do
montante de R$ 3.210,06 no programa de incentivo à participação
da mulher na política, consoante dispõe o art. 2º da EC nº
117/2022.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060022076, Acórdão,
Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 38, Data 13/03/2023)

No caso em espécie, constou no parecer conclusivo (id. 43746450) a
Num. 43782354 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716585747600000042740269
Número do documento: 23120716585747600000042740269
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 12:40:27

existência de 6 doações, cujos doadores não foram identificados no extrato bancário,
como bem se observa:

A tese do recorrente no sentido de que somente valores de depósitos
sucessivos realizados por um mesmo doador em um mesmo dia devem ser somados,
com a devida vênia, não se sustenta.

Primeiro, porque o art. 8º, da Res. TSE nº 23.604/2019 não prevê essa
interpretação em momento algum de seus parágrafos, que deve ser lido de forma
conjunta e não de forma fracionada, como aduz o recorrente.

Segundo, porque o que o § 3º, do art. 8º, da Res. TSE nº 23.604/2019
estabelece é que qualquer doação acima de R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais)
deve ser realizada, obrigatoriamente, por meio de transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal, sendo
vedada, nesse caso, as doações por meio de depósito bancário.

Via de consequência, as doações inferiores a R$ 1.064,00 (mil e sessenta e
quatro reais) podem ser realizadas via depósito na “boca do caixa”, desde que seja
indicado o CPF de cada doador no momento do depósito, como estabelece o art. 8º, § 2º,
da Res. TSE 23.604/2019.

No entanto, esse procedimento não foi observado no caso em debate, pois o
partido depositou o valor integral – R$ 1.100,00 – indicando seu próprio CPF como
contraparte no extrato bancário (id. 43746442), em contraposição à informação contida no
demonstrativo de doações financeiras recebidas, que contém o nome de outros doadores
(id. 43746383).

Dessa forma, o diminuto valor de cada doação não exime o partido de indicar
expressamente o CPF de cada doador originário no momento do depósito em dinheiro.

Por essa razão, a tese do recorrente de que somente valores de depósitos
sucessivos realizados por um mesmo doador em um mesmo dia devem ser somados, de
modo a consubstanciar efeitos de uma única doação, tal qual prescrito no artigo 8, § 3º,
da Resolução TSE nº 23.604/19 não encontra guarida, porque as contas do partido não
foram desaprovadas porque realizadas em espécie, mas porque a GREI não indicou
expressamente o CPF dos doadores originários no momento do depósito.

Ademais, o fato de que os valores e doadores estariam devidamente
identificados no demonstrativo de doações financeiras recebidas não supre a
irregularidade constatada, porque, como bem salientado pelo juízo recorrido, trata-se de
documento unilateral inserido pelo responsável financeiro do partido. A única forma de
haver a correta fiscalização das doações seria a indicação dos CPF ́s dos doadores no
Num. 43782354 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716585747600000042740269
Número do documento: 23120716585747600000042740269
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 12:40:27

extrato eletrônico ou em documento bancário correspondente à transação (comprovante
de depósito ou transferência bancária).

Em acréscimo, o valor de R$ 1.100,00, que representa mais de 15% da
arrecadação financeira do partido, e deve ser tomado em conjunto, porque se trata de
doações realizadas ao mesmo partido político, encontra-se acima da baliza da quantia de
R$ 1.064,00 ou 10% da arrecadação de campanha estabelecida pelo C. TSE para
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como se infere:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2016. DIRETÓRIO NACIONAL. AVANTE (AVANTE).
DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. FALHAS QUE
PERFAZEM 4,24%. AUSÊNCIA DE MÁCULA À LISURA DO
AJUSTE. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO
DA MULHER NA POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.1. Trata–se de prestação de
contas do Diretório Nacional do Avante (AVANTE) referente ao
exercício financeiro de 2016.2. "(...) .11. Consoante a
jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas
condiciona–se a três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual irrelevante de valores irregulares
no que concerne ao total da campanha; c) ausência de má–fé da
parte. 12. Na espécie, o valor absoluto e percentual das falhas
revela–se módico (R$ 311.593,08; 4,24%) e, ademais, não houve
mácula à lisura contábil, impondo–se aprovar as contas com
ressalvas.13. Contas do Diretório Nacional do Avante (AVANTE),
relativas ao exercício de 2016, aprovadas com ressalvas,
determinando–se: a) recolhimento ao erário de R$ 311.593,08
(verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b)
aplicação de R$ 369.761,70 nas eleições subsequentes ao trânsito
em julgado deste decisum, nos termos da EC 117/2022.

(Prestação de Contas nº 060175426, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 79, Data 03/05/2022)

Por fim, os valores recebidos configuram recursos de origem não identificada
– RONI, o que impõe o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, como previsto nos
artigos 13 e 14 da Res.-TSE 23.546/2017, nos seguintes termos:

Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou
indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem
não identificada.

Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada
aqueles em que:
Num. 43782354 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716585747600000042740269
Número do documento: 23120716585747600000042740269
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 12:40:27

I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no
CPF do doador ou do contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de
partidos políticos ou candidatos:

não tenham sido informados; ou

b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados
ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados;

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no
art. 13 sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro
Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até
o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada
a devolução ao doador originário.

§ 1º O disposto no caput também se aplica aos recursos
provenientes de fontes vedadas que não tenham sido estornados
no prazo previsto no § 5º do art. 11, os quais devem, nessa
hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

§ 2º No caso das doações estimáveis em dinheiro por meio de
doação ou cessão temporária de bem que não seja do patrimônio
do doador identificado, ou do recebimento de serviços que não
sejam produto da atividade do doador, as consequências são
apuradas e decididas no momento do julgamento da prestação de
contas.

§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste
artigo ou a sua utilização constituem irregularidade grave a ser
apreciada no julgamento das contas.

§ 4º Para o recolhimento previsto no § 1º, não podem ser utilizados
recursos do Fundo Partidário.

Destarte, correta a sentença que determinou o recolhimento do valor não
identificado ao Tesouro Nacional.

Da mesma sorte, a multa fixada no patamar de 10% do valor da
irregularidade, ou R$ 110,00 (cento e dez reais), mostra-se razoável e proporcional à
irregularidade constatada, bem como não tem o condão de onerar de forma excessiva o
partido, pelo que deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Num. 43782354 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716585747600000042740269
Número do documento: 23120716585747600000042740269
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 12:40:27

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
interposto pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Pinhais, mantendo-se
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600017-83.2022.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: PARTIDO DOS TRABALHADORES,
EDUARDO DE ALMEIDA E CUNHA, DALITA APARECIDA MILESKI DE PAULA - Advogado
dos RECORRENTES: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - PR94281-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782354 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716585747600000042740269
Número do documento: 23120716585747600000042740269
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 12:40:27